Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA lEI No 11.343/2006. VERIFICADA. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTIDADE DE DIMINUIÇÃO READEQUADA PARA 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
2. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. 2.1. Pena readequada em benefício do réu.
3. Mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado, à míngua de requisito legal, quando demonstrado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, em especial, ao tráfico de entorpecentes, sobretudo pelas declarações das testemunhas policiais, pelas filmagens, pelos laudos periciais de exame químico e de informática e pela apreensão de objetos e de apetrechos utilizados na mercancia ilícita.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.